Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-50.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL. Recurso da autora. Impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões. rejeição. Mérito. Pretensão restrita à condenação por danos morais em razão da inscrição indevida. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL. Recurso da autora. Impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões. rejeição. Mérito. Pretensão restrita à condenação por danos morais em razão da inscrição indevida. Não acolhimento. Existência de anotação preexistente em nome da autora, anterior ao registro impugnado, a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ. Ausência de comprovação de circunstância excepcional apta a afastar o enunciado. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.